Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009116-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GEORGE LUCIO CORREA - CPF: 022.197.851-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
– AUDIÊNCIA QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 117, V, DO CP

–
RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento a audiência não configura início do cumprimento da pena e, portanto, não representa causa interruptiva da prescrição da pretensão executória.

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo”
(AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal tirado em face de decisão que extinguiu a punibilidade de George Lúcio Correa, tendo em vista a prescrição da pretensão executória.

Inconformado, o
Parquet
pugna em síntese, pela reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, a fim de possibilitar a execução da pena privativa de liberdade cominada (id. 165779195).

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
165779199
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
165779198
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 168426697).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

Inicialmente, faço um breve relato, para melhor elucidar a questão
sub judice
.

Extrai-se dos autos que o agravado responde ao executivo de pena no 13708-33.2008.8.11.0042, em decorrência da condenação pelo crime de roubo majorado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

A sentença condenatória transitou em julgado no dia 21/07/2008.

O mandado de prisão foi cumprido em 28/10/2009, com audiência admonitória realizada em 06/11/2009, tendo sido colocado em liberdade em 07/11/2009.

Por ter abandonado as condições impostas, designou-se audiência de justificação, que foi realizada no dia 27.03.2013, mantendo-se o regime semiaberto.

O agravado deixou de comparecer ao albergue em 28/03/2013, razão pela qual determinou-se a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, tendo sido cumprido em 24/02/2023.

Em 27/02/2023, o juízo
a quo
declarou extinta sua punibilidade em razão da prescrição executória.

O Ministério Público busca
a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, a fim de possibilitar a execução da pena privativa de liberdade.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, “
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "
A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo
, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem”
(AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) Destaquei

No caso em análise,
observa-se o agravado abandonou o cumprimento de sua pena quando possuía menos de 06 anos a serem cumpridos, de modo que o prazo prescricional é trazido ao patamar de 12 anos, previsto no art. 109, III, do Código Penal.

Ademais, o prazo prescricional será reduzido à metade, por força do art. 115 do CP, já que o recuperando possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Desta forma, tendo em vista que o referido abandono ocorreu em 28.03.2013 e que não houve nenhum marco interruptivo descrito em lei (até o dia 24.02.2023), ocorreu a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 06 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que
"(...)
a prescrição da pretensão executória é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena aplicada na sentença condenatória (ou acórdão), mas ainda não executada, em virtude de determinado lapso temporal. Baseia-se, pois, na pena concreta para o Estado (art. 110, § 1.o, CP).”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 599).

Nota-se que o recuperando realmente compareceu à audiência de justificação em janeiro/2019. Contudo, não foi reinserido no regime, de modo que não houve ordem para retomada do cumprimento da pena.

Ademais, o mero comparecimento à audiência não implica em causa interruptiva.

Em que pese o argumento ministerial de que a audiência interrompe o prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
. 3. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.

3. Verificando-se que a pena que não excede a 2 anos prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, e considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em janeiro de 2013, observa-se que a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão executória, uma vez que o cumprimento da pena teve início apenas em 26/4/2018 (e-STJ fl. 162).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente com relação a Ação Penal n. 0000003- 26.2011.8.16.0170, em virtude da prescrição da pretensão executória.
(HC n. 485.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/3/2019) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – OCORRÊNCIA – ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO MARCO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE NÃO ENSEJA NOVA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme reiterados precedentes do STJ, a audiência admonitória realizada para informar ao condenado a modalidade da pena restritiva de direitos imposta não é marco interruptivo da prescrição, pois não se equipara ao início do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, inciso V, do CP
. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade estatal pela prescrição da pretensão executória”.
(N.U 0002097-41.2015.8.11.0009, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) Destaquei

Sobre a matéria, veja-se a sólida jurisprudência pátria:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO - INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO CONFIGURADO
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. A realização da audiência admonitória não configura início de cumprimento da pena e, por consequência, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Verificando-se que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do agente.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0313.18.001435-6/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/02/2022, publicação da sumula em 10/ 02/ 2022) Destaquei

Em suma, a audiência, por si só, não interrompe a prescrição da pretensão executória do Estado, exigindo-se um ato de efetivo cumprimento da reprimenda imposta por parte do condenado, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, correta a declaração de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023